Tribunal: TJPA
Processo: 0822994-51.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0822994-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
_________________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0822994-51.2025.8.14.0000

ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO

REPRESENTANTE:
DENIEL RUIZ DE MORAES, OAB/PA 23

AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO AO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DESCUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA que negou ao apenado, condenado por tráfico de drogas, o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de regime semiaberto harmonizado a condenado por crime equiparado a hediondo; (ii) verificar se a inexistência de superlotação carcerária impede a adoção da medida, à luz da Resolução CNJ nº 412/2021 e da Nota Técnica do GMF/TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é equiparado a hediondo, sujeitando-se às restrições legais e regulamentares aplicáveis a tais delitos, inclusive na execução penal.

4. A Nota Técnica do GMF/TJPA, que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado, estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado.

5. A aplicação do regime semiaberto harmonizado é admitida, pela Resolução CNJ nº 412/2021, apenas como medida excepcional para controle de vagas quando há superlotação no regime semiaberto.

6. A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenado por crime hediondo ou equiparado, conforme vedação expressa de regulamentação interna do tribunal; 2. A inexistência de superlotação na unidade prisional impede a aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos termos do § 3º do art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CRISTIANO OLIVEIRA MACHADO,
através de Advogado Particular, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA,
que indeferiu o benefício do regime semiaberto harmonizado ao apenado, mediante monitoramento eletrônico, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0013488-55.2019.8.14.0401
.

Em suas
razões
(fls. 05/08, ID nº 31058659), o Agravante busca
a concessão do regime semiaberto harmonizado, arguindo a tese de que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, tendo cumprido mais de 50% (cinquenta por cento) da pena, encontrando-se a menos de 18 (dezoito) meses para a progressão ao regime aberto, possuindo bom comportamento carcerário e cumprindo regularmente as saídas temporárias que lhe foram concedidas.

Em
contrarrazões
(fls. 11/15, ID nº 31058662), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso, reformando-se os termos da r. sentença do MM. Juízo “
a
quo”,
concedendo ao apenado o direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, nos termos da Portaria EXT Nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB, por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA.

Em decisão,
(fl. 22, ID nº 31058664
), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 29/34, ID nº 33308676), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Agravo em Execução, de modo que a decisão seja mantida.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução que, negou a progressão ao regime semiaberto harmonizado ao apenado, mediante monitoramento eletrônico, com fundamento na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo) e na pena elevada que lhe foi imposta.

Não acolho o pedido da Defesa.

In casu,
o apenado cumpre pena pelo cometimento de crime equiparado ao hediondo, bem como a infração penal é de alta reprovação social, cuja pena elevada cominada é elevada (reclusão de 14 anos, além de multa), evidenciando a gravidade do comportamento do apenado, não preenchendo, desta forma, critério indispensável para ser agraciado pelo instituto.

O delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, é equiparado aos crimes hediondos, recebendo, para todos os efeitos legais, o mesmo tratamento jurídico dispensado aos crimes dessa natureza, incluindo-se as restrições relativas à execução penal.

A decisão agravada fundamentou-se na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, datada de 22 de julho de 2022, que regulamentou o regime semiaberto harmonizado no âmbito estadual.

Referida normativa estabelece para a concessão do benefício, expressamente consignando que “critérios objetivos específicos não se tratar de crime hediondo” constitui requisito indispensável para o deferimento da harmonização do regime.

Assim, o Magistrado, ao proferir a decisão recorrida, não cometeu nenhum
error in judicando
, ao desprezar as disposições previstas na Nota Técnica, aplicando-a devidamente ao apenado condenado por crime equiparado ao hediondo, bem como, desprezando informação oficial sobre capacidade e ocupação no Complexo Penitenciário de sua Comarca.

Essa realidade afasta completamente a hipótese excepcional prevista no § 3º do artigo 3º da Resolução CNJ nº 412/2021, que admite a adoção do monitoramento eletrônico "como medida de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima".

Este Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes e reiterados, tem negado provimento a pedidos de regime semiaberto harmonizado quando presentes condenações por crimes hediondos ou equiparados ausência de superlotação carcerária.

A 1ª Turma de Direito Penal desta Corte, no julgamento do Agravo de Execução Penal nº 0802318-19.2024.8.14.0000, relatado pela Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira (Acórdão nº 21394336, DJ 12/09/2024), decidiu:

"Não cabe, no caso em tela, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, pois o agravado responde a crime de estupro de vulnerável, considerado hediondo. Ademais, não restou comprovada, nos autos, a superlotação de vagas na unidade prisional de Santarém/PA, afastando-se, assim, a possibilidade de manutenção da decisão agravada."

No mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA /EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020 -GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita -se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido.
(TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023).

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, Juiz Flávio Oliveira Lauande, que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto ao apenado WANDERSON LEAL DE SOUSA.

II. Questão em discussão 2. O Ministério Público do Estado do Pará, ora agravante, pugna pela cassação da decisão de primeiro grau e pela declaração de ilegalidade da Nota Técnica que a fundamentou. 3. O MPPA alegou que a concessão do semiaberto harmonizado ocorreu em desatenção à Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que impõe a adoção de tal modelo de cumprimento de pena apenas para controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima. 4. O Ministério Público também argumentou que um dos critérios objetivos para a concessão do benefício é a não condenação por crime hediondo, e WANDERSON LEAL DE SOUSA foi condenado pela prática de estupro, considerado crime hediondo.

5. Adicionalmente, o MP defendeu que a Nota Técnica é ilegal por inovar no sistema jurídico e por não possuir força vinculante, e que a concessão do benefício configuraria progressão "per saltum III. Razões de decidir 6. A concessão do semiaberto harmonizado é cabível apenas quando comprovada a superlotação carcerária, o que não se verifica na Comarca de Santarém/PA, onde o regime semiaberto dispõe de capacidade suficiente. 7. A condenação por crime hediondo é um critério objetivo impeditivo para a concessão do semiaberto harmonizado, conforme os próprios termos da Nota Técnica do GMF. O apenado, condenado por estupro, crime de natureza hedionda, não preenche, portanto, os requisitos para o benefício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de Julgamento: A concessão do regime semiaberto harmonizado é indevida quando (i) não há comprovação de superlotação carcerária na unidade prisional do regime semiaberto da comarca, (ii) o apenado foi condenado por crime hediondo.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0814848-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025).

A Procuradoria no parecer acostado aos autos, também se manifestou desfavorável ao pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, destacando que:

“Ut supra, constatamos que tal benefício não é aplicável ao caso concreto, tendo em vista que além de versar sobre apenado pela prática de crime equiparado ao hediondo, não há superlotação carcerária e/ou incapacidade do Estado em oferecer as vagas necessárias para cumprimento da pena em estabelecimento penitenciário na Comarca, adequado ao regime imposto na sentença condenatória, não havendo nenhum error in judicando na decisão do Juiz agravado”.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como
voto
.

Belém, 28/04/2026